Tribunal: TJDFT
Processo: 0032678-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CRIME OCORRIDO APÓS A LEI 12.234/2010. VEDAÇÃO DO ART. 110, § 1o, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INÉPCIA DA INCIAL. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Considerando que o crime somente se consumou em data anterior ao dia 29 de maio de 2015, possivelmente no ano de 2014, fica impossibilitada a análise da prescrição retroativa com base na data do fato, em razão da vedação contida no artigo 110, § 1o, parte final, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.o 12.234/2010, devendo, portanto, ser mantida a decisão recorrida.
2. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do agente, e não se verificando qualquer causa excludente da tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu.
3. Descritos os fatos na denúncia com todas suas circunstâncias, apontada a classificação do crime e a qualificação do acusado, permitindo-lhe a ampla defesa e o contraditório, não há falar em inépcia da inicial. Observadas as diretrizes impostas no art. 41, do Código de Processo Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.